Tribunal: TJSP
Processo: 2161908-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Falecimento da requerida no curso do processo – Pedido de habilitação formulado pela autora, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.795.678,62 – Insurgência da herdeira quanto ao excesso de execução, alegando que o débito é de R$ 138.179,05 e requerendo a fixação de honorários advocatícios sobre a diferença existente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Falecimento da requerida no curso do processo – Pedido de habilitação formulado pela autora, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.795.678,62 – Insurgência da herdeira quanto ao excesso de execução, alegando que o débito é de R$ 138.179,05 e requerendo a fixação de honorários advocatícios sobre a diferença existente – Controvérsia descabida em sede de pedido de habilitação – Procedimento que delimita a discussão à matéria da sucessão – Além disso, a discussão se mostra irrelevante, pois a lei processual não exige o requisito do valor da causa na petição de habitação – Ainda que assim não fosse, é evidente o erro material cometido pela autora ao atribuir valor tão elevado à causa na petição de habilitação – Agravante que deduziu pretensão sabidamente descabida com evidente intenção de auferir vantagem com a fixação de honorários advocatícios indevidos – Condenação em litigância de má-fé – Recurso desprovido.